Tribunal: TJMT
Processo: 1014285-92.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Órgão : GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
No Recurso : 1014285-92.2023.8.11.0001
Recorrente : CLÁUDIO ALVES FONSECA
Recorrida : SEMENTES J.A LTDA.
Relator : Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
EMENTA
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – complexidade da matéria, AFASTANDO A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO II, DA LEI No 9.099/95 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014285-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDIO ALVES FONSECA - CPF: 486.806.211-53 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), SEMENTES J.A LTDA - CNPJ: 09.601.356/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 – 1
a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

No Recurso

:

1014285-92.2023.8.11.0001

Recorrente

:

CLÁUDIO ALVES FONSECA

Recorrida

:

SEMENTES J.A LTDA.

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL –
COMPLEXIDADE DA MATÉRIA,
AFASTANDO A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO II, DA LEI No 9.099/95 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 185038197, que
reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial,
julgando extinto o processo, sem resolução de mérito,
com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei no 9.099/95.

Em razões recursais, o recorrente alega a desnecessidade de realização de perícia técnica, uma vez que teriam restados comprovados os fatos alegados na inicial, bem como aduz ser contraditória a sentença, pois ao passo que inverteu o ônus da prova e decretou a revelia da parte ré, entendeu pela necessidade de produção de prova pericial.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, para condenar a empresa recorrida em danos materiais, o valor de R$19.684,78(dezenove mil seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos), ainda a condenação dos danos morais no valor equivalente a R$ 32.975.22.

Em contrarrazões, a recorrida
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais
, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque
, o magistrado singular entendeu por ser
imprescindível a realização de perícia técnica para a efetiva averiguação e constatação das espécies de sementes vendidas e adquiridas e o tipo de capim nascido
, fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de impedir um injusto julgamento em prejuízo de uma das partes.

Portanto,
acertada a decisão monocrática que
reconheceu a incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da matéria, pela necessidade de produção de prova pericial, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei no 9.099/95.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO –
DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
– RELAÇÃO DE CONSUMO – APONTAMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA POR TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE –
APRESENTAÇÃO DE MÍDIA/GRAVAÇÃO PARA COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA SE AVERIGUAR A AUTENTICIDADE DA GRAVAÇÃO – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
– DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais
.
(TJMT - Recurso Inominado no 0036538-98.2017.811.0002, Turma Recursal Única, Relator Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 02/08/2018) (grifei)

É pacificado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 – FONAJE,
in verbis:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Por fim, conclui-se que a extinção da ação sem resolução do mérito não impede que a ação seja proposta no Juízo competente, não havendo prejuízos para o autor com a referida decisão.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, utilizo-me do disposto no parágrafo único do art. 86, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao caso em testilha, e condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, deixando de condená-la em honorários advocatícios, uma vez que a parte demandada não restou assistida por advogado.”

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024